Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701818-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA MARIA BEMFICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, concedendo apenas parcialmente a tutela de urgência para internação da parte em leito de UTI. O recurso foi distribuído, em 09/06/2025, em face da decisão proferida no processo de autos no 0752988-63.2025.8.07.0016, que tramita perante o 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal desde 03/06/2025. Não obstante, verifica-se a existência de ação idêntica, proposta em primeiro lugar (22/05/2025), perante o mesmo juízo, sob no 0749193-49.2025.8.07.0016, onde também houve deferimento parcial da tutela de urgência, ocasionando a interposição de outro Agravo de Instrumento, em 08/06/2025, às 19:56, com decisão do Plantão Judicial, deferindo a tutela de urgência recursal para internação da parte em leito de UTI, no prazo máximo de 48 horas. Assim, resta evidente a inexistência de interesse recursal da parte, no presente feito. Posto isto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se o Juízo de origem, considerando o indício de que há litispendência entre os feitos. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital